Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos e etc. Através da petição conjunta de ID 22013050, novamente ambas as partes pugnam pela suspensão do feito, dessa vez por mais 120 (noventa) dias, para fins de tratativas de possível transação quanto ao objeto da demanda. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelas partes e determino a extensão da suspensão do feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. Findo o referido prazo, independentemente da juntada de termo de eventual acordo entabulado pelas partes, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.